Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725477-41.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DÉBORA SOARES FERNANDES AGRAVADO: PRÍCILA MERCIA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por DÉBORA SOARES FERNANDES contra a decisão de ID 237190930, proferida nos autos da ação regressiva no 0712147-48.2024.8.07.0020, da 2a Vara Cível de Águas Claras, proposta por PRISCILA MÉRCIA DA SILVA OLIVEIRA, ora agravada, em face da agravante. Na origem, o juízo singular deu o feito por saneado, rejeitou a preliminar de nulidade da citação, decretou a revelia da parte requerida e declarou encerrada a instrução. Eis o teor da decisão agravada: [...] Trata-se de ação de conhecimento proposta por PRICILA MERCIA DA SILVA OLIVEIRA em face de DEBORA SOARES FERNANDES, com o objetivo de obter ressarcimento de valores pagos em razão de contrato de fiança. A parte autora narra que foi fiadora no Contrato de Locação do imóvel situado na Quadra 101, Lote 08, Bloco A, Apt 802, Águas Claras/DF, em que a parte ré figurou como locatária. Relata que, devido ao inadimplemento contratual da parte ré, o locador ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0707261-45.2024.8.07.0007, em face da locatária ré e dos fiadores, incluindo a autora. Aduz que efetuou o pagamento do débito exigido na execução, no importe de R$ 5.070,00, sendo o pagamento realizado em 25/04/2024. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a condenação da parte ré ao pagamento da importância de R$ 5.070,00, com as devidas atualizações, sem prejuízo da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de danos morais. Instruiu a inicial com documentos. Apesar de devidamente citada (ID 208559876), transcorrido o prazo legal, a parte ré não apresentou resposta à ação. Ao ID 213523387, a parte ré compareceu aos autos apresentando contestação intempestiva, em que pugnou pelo reconhecimento da nulidade da citação. Réplica no ID 218172484. Intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados com a réplica, a parte ré juntou a petição de ID 223911899. Os autos vieram conclusos. Eis a síntese relevante da marcha processual. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Inicialmente, observo que o apresentou contestação intempestiva (ID 213523387), haja vista que o prazo para resposta já havia transcorrido em 13/09/2024, motivo pelo qual opera-se a decretação da revelia, conforme art. 344 do CPC. Contudo, em que pese a apresentação da contestação intempestiva, as questões de ordem pública devem ser conhecidas de ofício. DA NULIDADE DA CITAÇÃO A parte ré alegou não residir no endereço em que foi realizada a citação, bem como que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro desconhecido pela ré. No caso em questão, a nulidade de citação, matéria de ordem pública, está inserida nas condições da ação que admitem discussão a qualquer tempo. Nos termos do art. 238 do CPC, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do CPC. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. No caso, o mandado de citação da ré (ID 208559876) foi encaminhado pelos correios, via AR, para o endereço Rua 17, lote 07, Sul, Águas Claras/DF, CEP: 71940-360, tendo sido cumprido na data de 16/08/2024. A parte ré não juntou nenhum documento nos autos a fim de corroborar com suas alegações, tal como comprovante de residência à época, em nome próprio, da data da citação, não se desincumbindo do ônus de demonstrar que a citação teria sido inválida. Nesse contexto, presume-se, assim, válido o ato citatório recebido por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 248, NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1.Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o). 2. Tendo em vista que a carta de citação foi devidamente encaminhada pelo correio ao endereço indicado pela parte autora na petição inicial, tendo esta sido recebida por funcionário da recepção do condomínio edilício, o qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção, o ato citatório deve ser reputado válido. 3. Recurso improvido.(Acórdão 1219228, 07036510620198070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, reconhecida a validade da citação realizada nos autos, têm-se por válidos os atos praticados posteriormente. DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA Superada a questão supra, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Fixo como ponto controvertido saber se há responsabilidade da ré pelo ressarcimento dos valores dispendidos pela autora, bem como saber se a atuação daquela teve o condão de causar grave dano à personalidade desta, a ponto de configurar os danos morais vindicados. Entendo que o deslinde do feito demanda a produção de prova meramente documental. Quanto à esta, encontram-se preclusas as pré-existentes, na forma do artigo 434 do CPC. Não obstante, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de outras provas, além daquelas que já repousam nos autos, tendo em vista que a matéria em questão debatida nos autos unicamente de direito, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Dispositivo. Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito a preliminar de nulidade da citação, decreto à revelia da parte ré e declaro encerrada a instrução. Anote-se quanto à decretação da revelia. [...] Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso. Afirma que se encontra em situação de desemprego e que os autos versam sobre o contrato de locação do qual deixou de fazer uso em razão dos efeitos da Lei Maria da Penha, estando seu ex-companheiro na posse do imóvel. Assim, os escassos recursos da agravante são destinados exclusivamente à sua subsistência. Pontua que é cabível o agravo de instrumento na hipótese, pois versa sobre o mérito do processo. Nas razões recursais, a parte agravante relata que se trata de decisão interlocutória que indeferiu o Chamamento de Terceiros, bem como o recebimento de Contestação pôr a considerar intempestiva, em Ação Regressiva de Cobrança proposta por Prícila Mércia da Silva Oliveira, que atuou como fiadora em contrato de locação residencial e afirma ter arcado com dívidas da locatária. Narra que a prova testemunhal era necessária para demonstrar que a autora ajuizou a demanda com base em alegações desconexas com a realidade, especialmente quanto à ausência de comunicação prévia do pagamento da fiança. Apresentou a seguinte consideração (in verbis): [...] Considerando que os valores em tela eram custeado pelo casal (Agravante e seu ex companheiro), ambos arcavam com valores diretamente a imobiliária, sendo lá necessárias as considerações do que foi custeado por cada um. Ademais, como informado na origem, a relação de proximidade da Agravada era com o ex companheiro da Agravante, de modo que não se sabe se foram realizadas comunicações e ou acordo entre as partes, o que ensejaria a produção da prova testemunhal. [...] Sustenta que, ao impedir a produção dessas provas, a decisão viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e do devido processo legal, por não haver, no caso em tela, condições para julgamento sem a oitiva de quem se pretende chamar aos autos: o legítimo devedor e ainda locatário de fato. Afirma que o locatário de fato, quem lá reside, é fiador do imóvel junto com sua genitora, os quais sempre arcaram com os valores de aluguel e condomínio, em razão da relação de vínculo familiar que possuíam com a agravante. Afirma que a agravante jamais teve ciência acerca dos autos, tendo sido pega de surpresa. Defende a nulidade da citação. Colaciona fatura do mês de outubro de 2024 com seu endereço, no bojo do recurso. Pondera que o magistrado a quo entendeu que a agravante não teria juntado comprovantes de que não mais residia no local, o que não condiz com a verdade, visto que há, nos autos, comprovante de endereço. Alega, ainda, que a ação regressiva apresentada recai sobre contrato locatício cujo imóvel era o local de convivência familiar da agravante com seu ex-companheiro, sendo este amigo íntimo da agravada, com quem a agravante não possui qualquer proximidade. Ocorre que, após o episódio de violência sofrida, a agravante deixou de residir no local, tendo seu ex-companheiro, Sr. Lucas Webber, assumido as obrigações contratuais e a manutenção da posse, nos termos da ação penal apresentada, no contexto das medidas protetivas de urgência. Discorre que não pode se sub-rogar na totalidade dos direitos do credor sem antes considerar a responsabilidade dos demais fiadores, os quais também deveriam ter sido acionados para quitar a dívida. Colaciona julgados em abono de sua tese. Argumenta que a revelia foi decretada com fundamento na intempestividade da contestação apresentada pela requerida. No entanto, além da nulidade da citação, os documentos trazidos demonstram que a requerida teve ciência da ação apenas tardiamente, o que justifica plenamente a aceitação da peça defensiva. Pontua que outro ponto ignorado pela decisão agravada foi a existência de litispendência ou conexão com a ação no 0704309-54.2024.8.07.0020, na qual a ora agravante postula a cobrança de valores decorrentes do mesmo núcleo fático. Acrescenta que tal demanda encontra-se suspensa por força de decisão anterior da Justiça Comum, diante da sua dependência de fatos apurados em ação penal (Lei Maria da Penha). Requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento em seus efeitos regulares, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e a reforma da referida decisão, para reconhecer a nulidade da citação, afastar os efeitos da revelia, determinar o prosseguimento do feito com a produção de prova testemunhal e pericial, reconhecer a existência de conexão e suspender o feito até o julgamento da apelação nos autos da ação no 0704309-54.2024.8.07.0020. Requer, também, a concessão da gratuidade da justiça à agravante. O preparo não foi recolhido, visto que a agravante também pleiteia a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que, quanto à gratuidade, a análise da dispensa do preparo mostra-se desnecessária, uma vez que o presente recurso é incabível. Isso porque, além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), a decisão que, nos autos da ação regressiva, rejeita a preliminar de nulidade da citação e decreta a revelia não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo n. 988. É certo que a questão relativa à nulidade de citação e a decretação de revelia pode ser suscitada como preliminar de razões ou contrarrazões em sede de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Em sentido semelhante, confira-se ementas de julgados deste Egrégio Tribunal, abaixo transcritas: Ementa: agravo interno. agravo de instrumento ação de conhecimento. revelia. afastamento. reabertura de prazo para contestação. decisão não elencada no rol do art. 1.015 do cpc. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o provimento judicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concede novo prazo para apresentar contestação pode ser impugnada por agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69. 4. A decisão sobre a revelia e reabertura de prazo para contestação não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento e que, embora o rol da referida norma seja de taxatividade mitigada, não há no caso motivo para desconsiderar o seu rigor, visto que poderá ser discutida como preliminar em eventual apelação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC não é de recorribilidade imediata, quando a questão pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, o que impede o afastamento do rigor da referida norma.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. (Acórdão 1964842, 0747723-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; grifou-se.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de decretação de revelia não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar o afastamento da revelia, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1682956, 0732780-14.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 19/04/2023; grifou-se.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE CONSIDERA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. CABIMENTO PELO INCISO II DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que considera intempestiva a contestação e a reconvenção apresentadas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1369793, 0715317-93.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2021, publicado no DJe: 16/09/2021; grifou-se.) Acrescento que ao contrário do alegado pela Agravante, a interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie. Dessa forma, a decisão que decreta à revelia não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique na adoção da taxatividade mitigada. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator